Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. SENTENÇA LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual pretendia a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC/2015, quanto aos honorários advocatícios fixados, alegando descumprimento dos critérios legais na sentença transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão do escalonamento dos honorários advocatícios fixados em sentença líquida já transitada em julgado; (ii) estabelecer se a preclusão impede a rediscussão da base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material torna imutáveis e indiscutíveis as questões decididas em sentença de mérito transitada em julgado, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, vedando nova decisão sobre a matéria.
4. Nos casos em que a sentença é líquida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, desde logo, os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, sendo incabível rediscuti-los na fase de cumprimento de sentença.
5. A ausência de recurso oportuno contra a sentença líquida que fixou os honorários implica preclusão, não sendo possível corrigir, nesta fase, eventual equívoco na aplicação dos critérios de escalonamento.
A jurisprudência consolidada, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp no 1.533.818/DF; AgInt no REsp no 2.028.559/SP) e da Corte local (Acórdão 1967115), reafirma a impossibilidade de modificação dos honorários fixados em sentença líquida transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 505, 508, 85, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.533.818/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.11.2019; STJ, AgInt no REsp no 2.028.559/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.10.2023; TJDFT, Acórdão 1967115, 0725265-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025.

(e)